Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AUTOR INCAPAZ INTERDITADO JUDICIALMENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO IRDR 9. NÃO SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Considerando as especificidades do caso — autor dependente químico e diagnosticado com transtornos mentais, interditado judicialmente desde 2013 — a aplicação subsidiária da vedação prevista no art. 8o da Lei 9.099/1995 no tocante à legitimidade do incapaz mostra-se adequada, não podendo ser o critério financeiro o único a nortear a fixação da competência. 1.1.. “( ) , sendo a parte ré relativamente incapaz, por fazer uso abusivo de drogas, nos termos do art. 4°, II, do Código Civil, aplica-se o disposto no art. 27 da Lei no 12.159/2009 c/c art. 8o da Lei no 9.099/95, inviabilizando o processamento do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. 3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara da Fazenda Pública.” (Acórdão 1220643, 07211315720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Não há falar em aplicação do entendimento esposado no IRDR20170020119099 (Tema 9), como sustentado pelo juízo suscitado, já que trata de situação diversa da apresentada nesta demanda.
3. Conflito de competência admitido e declarado competente para julgamento do feito o JUÍZO DA SÉTIMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA (suscitado).